Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante o art. 435, parágrafo único, do CPC, é admissível a juntada de documento novo em sede recursal, quando não estava acessível à parte apelante à época da instrução processual.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
3. Devida a cobertura securitária contratada, sobretudo porque o autor-apelante comprovou a incapacidade laborativa, nos termos e condições previstas na apólice, o réu-apelado deve promover a quitação de saldo devedor no contrato segurado.
4. Apelação conhecida e provida em parte.